Tribunal: STF
Processo: Rcl 47265
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lídia Regina de Araújo Paixão, em 10.5.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia/MT no Processo n. 1000839-67.2020.8.11.0020, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:
    “Trata-se de ação ajuizada por LÍDIA REGINA DE ARAÚJO PAIXÃO em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, em que pretende seja declarada a impossibilidade de adoção do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como seja determinado ao réu que adote, para tanto, o vencimento do cargo efetivo da parte autora, e ainda seja o réu condenado ao pagamento da diferença, retroativamente ao mês de maio de 2015. 
    Na causa de pedir, sustenta o reclamante, servidor público municipal, que o ente público requerido, nos últimos dez anos, efetua o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, na forma do § 2º do artigo 171 da Lei Municipal n. 1.079/1997, acrescido pela Lei Municipal n. 2.744/20[10]; todavia, segundo argumenta, a adoção do salário mínimo para pagamento da verba supracitada contraria a Súmula Vinculante n. 04 do STF; desse modo, sustenta que o adicional deve ser calculado com base no vencimento do cargo público da parte reclamante, na forma do artigo 171, caput, da Lei Municipal n. 1.079/1997. (…).
    Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. 
    Nessa quadra, registro, desde logo, que a pretensão não merece prosperar. Na espécie, verifica-se que a Lei Municipal 1.079/97 (que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alto Araguaia, e de suas autarquias e fundações públicas), na redação originária do seu artigo 171, caput, dispõe que (…).
    Ocorre que a referida norma foi tacitamente revogada pela Lei Municipal n. 2.744/2010, que inseriu o § 2º ao artigo 171 supra, estabelecendo, para o adicional de insalubridade, base de cálculo diversa da que prevista no dispositivo acima transcrito. Confira-se (sublinhei): 
    Art. 171 ... [...] §2º. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente do país, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (incluído pela Lei Municipal nº 2744/2010). §3º. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação. 
    Conforme se observa, com a Lei Municipal n. 2.744/2010 a verba passou a ser calculada sobre o ‘salário-mínimo vigente no país’, sendo que a nova norma disciplinou integralmente os critérios de apuração do adicional de insalubridade. Desse modo, o caput do artigo 171 restou revogado, pois o seu conteúdo revela-se incompatível com a norma superveniente. Inteligência do artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, segundo o qual ‘a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior’. 
    Por outro lado, é certo que a adoção do salário-mínimo para o cálculo do adicional de insalubridade, na medida em que não encontra amparo expresso no texto constitucional, esbarra no óbice do artigo 7º, IV, da Constituição da República, verbis (grifei): (…).
    Nesse sentido, aliás, a Suprema Corte editou a Súmula Vinculante n. 04, nos termos seguintes (sublinhei): (…).
    Consoante se extrai do enunciado sumular, inobstante a vedação da adoção do salário mínimo para base de cálculo da verba, é expresso o entendimento do Pretório Excelso no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário determinar a adoção indexador ou índice diverso daquele previsto em lei, sob pena de o Juiz fazer-se substituir ao legislador, em patente ofensa ao Postulado da Separação dos Poderes. 
    A matéria em questão, embora cuidando de outra categoria de servidores públicos, foi amplamente discutida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 565714, com repercussão geral, o qual deu origem à edição da citada súmula vinculante. Eis o que restou consignado no acórdão do julgado (…).
    A solução encontrada pela Suprema Corte para o referido caso, apreciado sob as balizas do controle concreto de constitucionalidade – o qual pode ser exercido por qualquer órgão jurisdicional –, foi o reconhecimento, incidenter tantum, da não-recepção da norma de direito local (Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo) que vinculava adicional de insalubridade ao salário mínimo, porém, como forma de não prejudicar os recorrentes e também de não incidir em inobservância do princípio da Separação dos Poderes, a Corte assentou, na fundamentação do julgado, que deveria ser assegurado o pagamento da verba com base no valor, em reais, equivalente a dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado do recurso, atualizando-se a rubrica com base em índice diverso do salário mínimo. 
    Assim, atendeu-se, a um só tempo, tanto a necessidade da pronúncia da não-recepção da lei que vinculava o adicional de insalubridade ao salário mínimo (não se falou em inconstitucionalidade, pois a norma impugnada era anterior à CF/88) quanto à vedação de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, pois o STF não inovou na ordem jurídica quanto à definição do indexador, já que a norma de direito local já previa, como base de cálculo, o montante de dois salários mínimos. Ao final, mesmo declarando-se a não-recepção da lei local por incompatibilidade com a Carta Magna, negou-se provimento ao recurso extraordinário, cujo pedido principal residia na substituição do indexador, o que, como visto, é vedado ao Poder Judiciário. 
    Mais recentemente, o mesmo Supremo Tribunal Federal, agora em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reiterou o entendimento acima exarado. Foi no julgamento da medida cautelar na ADPF n. 151, que restou assim ementada: (…).
    Com efeito, dada a impossibilidade de o juiz atuar como legislador positivo, tem-se que em casos como o dos autos, se o julgador se limitar a declarar a não-recepção ou a inconstitucionalidade da norma incompatível com a Carta Magna, ter-se-ia um vácuo normativo, com possíveis prejuízos ao próprio autor da ação, que poderia ter o pagamento do adicional cessado em razão da ausência de outro indexador previsto em lei ou determinado judicialmente. 
    Nessa quadra, cumpre salientar que este julgador não desconhece que, em sede doutrinária, há vozes que advogam o denominado efeito repristinatório para defender que o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei revogadora, enquanto vício de origem, teria o condão de restabelecer os efeitos da lei revogada. 
    É o que pretende o autor da presente ação, ao sustentar que faz jus ao cálculo do adicional de insalubridade com base no caput do artigo 171 da Lei Municipal 1.079/97, o qual, como visto alhures, foi revogado pela Lei Municipal n. 2.744/2010, cuja inconstitucionalidade está sendo reconhecida nesta sentença. 
    Ocorre que, embora sedutora, a tese não merece prosperar no caso em exame, carecendo de respaldo na jurisprudência pátria, especialmente da Suprema Corte, conforme se observa do julgamento da Reclamação n. 10164 da lavra do Ministro Gilmar Mendes, cabendo a transcrição do seguinte excerto (sublinhei): (…).
    O restabelecimento, mediante decisão judicial, da vigência de uma lei que foi expressa ou tacitamente revogada pelo legislador, ainda que reconhecido o vício de inconstitucionalidade da lei revogadora, em nada difere, em última análise e em termos práticos, da atuação como legislador positivo, pois se estaria ressuscitando efeitos de uma norma que deixara de disciplinar as relações jurídicas, logo, estar-se-ia inovando na ordem jurídica, mesmo que por lei anteriormente vigente. E nessa ordem de ideias, afigura-se evidente o descabimento desse procedimento pelo juiz, notadamente em sede de controle concreto, sob pena de grave ofensa ao postulado da Separação dos Poderes e à própria segurança jurídica, base do Estado Democrático de Direito. 
    Nada obstante, sabe-se que em sede de controle concentrado o STF tem admitido o efeito repristinatório com fundamento no artigo 11, § 2º, da Lei n. 9.868/99, que ao disciplinar o rito da ação direta de constitucionalidade, determina que ‘A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário’. Contudo, esse não é o caso dos autos. 
    Sob outra perspectiva, em uma situação específica – não verificada na hipótese – a jurisprudência do STF revela-se favorável ao pleito do autor a fim de que o Poder Judiciário determine que o adicional de insalubridade seja fixado com base no vencimento básico do cargo do servidor público. Cuida-se da situação em que o legislador é omisso, ou seja, em que inexista norma legal, no regime jurídico do servidor público, que estabeleça a base de cálculo da verba, embora haja a previsão do benefício. Nesse sentido, segue precedente daquele Tribunal: (…).
    Contudo, como visto exaustivamente nesta sentença, este não é o caso dos autos, pois há lei municipal expressa dispondo não só sobre o direito ao adicional de insalubridade como também acerca dos critérios para o seu cálculo e pagamento aos servidores, circunstância que, pelas razões amplamente demonstradas acima, inviabiliza o acolhimento da pretensão para que seja adotado, como base de cálculo da verba, o vencimento básico do autor. 
    Nesse cenário, em sintonia com a Súmula Vinculante n. 04 e com o que decidido pelo STF no RE 565714, impõe-se, na espécie vertente, o reconhecimento, incidenter tantum, da inconstitucionalidade do § 2º do artigo 171 da Lei 1.079/97 do Município de Alto Araguaia/MT, exclusivamente no ponto em que prevê o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao autor. 
    Assim sendo, a verba em questão deverá ser calculada segundo o valor equivalente ao salário-mínimo vigente no trânsito em julgado desta sentença, atualizado na forma da legislação estabelecida para a categoria, não devendo ser adotado, para tanto, os reajustes do salário mínimo, ante a inconstitucionalidade acima referida. 
    Nada obstante, ante o desacolhimento do pleito principal formulado na ação, a improcedência da pretensão é de rigor. 
    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil” (fls. 190-196, e-doc. 6). 
    2. A reclamante alega “integra[r] o quadro de profissionais efetivos do Município Alto Araguaia” e ter “direito à percepção do adicional por insalubridade em grau médio, correspondente a 20% (vinte por cento), aplicado sobre o vencimento do cargo efetivo até o ano de 2010, e, atualmente, sobre o salário-mínimo, como também informam os contracheques” (fl. 2).
    Argumenta que “a fórmula adotada (…), para o cálculo do adicional por insalubridade, contraria o disposto no caput do art. 171 da Lei Municipal n. 1.079, de 05 de novembro de 1.997 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais anexado integralmente)” (fl. 3). 
    Ressalta que a “ilegalidade estaria, segundo a administração municipal, arrimada na solução, pelo critério cronológico, da antinomia entre o caput do art. 171, e seu § 2º, do Estatuto do Servidor Municipal de Alto Araguaia, acrescentado pelo art. 51 da Lei Municipal n. 2.711/2010” (fl. 3). 
    Assevera ser “o cerne da ação distribuída ao Juizado Especial Civil (…) a inaplicabilidade da expressão ‘salário-mínimo vigente do país’, por afronta à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal n. 4, bem como o tema 25 da Corte, restando vedado o uso do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público; determinando, assim, a prevalência do caput do art. 171 do Estatuto dos Servidores Públicos de Alto Araguaia que enfatiza o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo para o adicional” (fl. 3).
    Sustenta haver “dupla afronta à Súmula Vinculante 4, uma vez que o ato reclamado determinou a continuidade da utilização do salário mínimo como indexador, sob a falsa premissa de que efeitos repristinatórios – impossível no paradigma de São Paulo, por tratar-se de caso de não-recepção – equivaleriam à atuação como legislador positivo e, a outra, quando resolveu legislar, exclusivamente, para prejudicar a reclamante, determinado o salário mínimo congelado no trânsito em julgado da sentença como base de cálculo” (fl. 11).
    Assinala que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (fl. 14). 
    Salienta que, “em se aplicando a Súmula Vinculante n. 4, em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, resta a inconstitucionalidade do artigo 51, § 2º, parte final, da Lei Municipal n. 2.744/2010, ao alterar o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Araguaia, em confronto com o caput do art. 171 do Estatuto dos Servidores Públicos de Alto Araguaia-MT” (fl. 14).
    Pede seja a “reclamação distribuída por conexão ao Min. Roberto Barroso, tendo em vista, que este recebeu a reclamação n. 0053115-12.2021.1.00.0000 que trata sobre pedido idêntico” (fl. 21). 
    Requer os benefícios da justiça gratuita e medida liminar para “determinar ao juízo do Juizado Especial Civil que aprecie o pedido inicial nos autos n. 1000839-67.2020.8.11.0020, considerando o teor da SV-04, destacando a impossibilidade de criação de nova regra para cálculo do adicional por insalubridade, mediante decisão judicial” (fls. 21-22).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para ser “emitida decisão judicial desta Suprema Corte, que declare ser atentatória a SV-04 a decisão que negue seus efeitos por consideraram impossível efeito repristinatório à Lei revogada tacitamente por norma inconstitucional e, ainda, substitui a forma de cálculo do adicional de insalubridade pago à reclamante” (fl. 22).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Cumpre realçar, inicialmente, não ser caso de encaminhamento do processo à Presidência deste Supremo Tribunal para decidir o pleito de prevenção suscitada. O argumento seria a alegada conexão entre a presente reclamação e a Reclamação n. 47.148, Relator o Ministro Roberto Barroso. A norma de distribuição não dispõe nesse sentido. No § 1º do art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    6. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar improcedente o pedido da autora para fixação como base de cálculo do adicional de insalubridade os vencimentos básicos da servidora, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.
    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    8. A autoridade reclamada decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “(...) em uma situação específica – não verificada na hipótese – a jurisprudência do STF revela-se favorável ao pleito do autor a fim de que o Poder Judiciário determine que o adicional de insalubridade seja fixado com base no vencimento básico do cargo do servidor público. Cuida-se da situação em que o legislador é omisso, ou seja, em que inexista norma legal, no regime jurídico do servidor público, que estabeleça a base de cálculo da verba, embora haja a previsão do benefício. Nesse sentido, segue precedente daquele Tribunal: (…).
    Contudo, como visto exaustivamente nesta sentença, este não é o caso dos autos, pois há lei municipal expressa dispondo não só sobre o direito ao adicional de insalubridade como também acerca dos critérios para o seu cálculo e pagamento aos servidores, circunstância que, pelas razões amplamente demonstradas acima, inviabiliza o acolhimento da pretensão para que seja adotado, como base de cálculo da verba, o vencimento básico do autor. 
    Nesse cenário, em sintonia com a Súmula Vinculante n. 04 e com o que decidido pelo STF no RE 565714, impõe-se, na espécie vertente, o reconhecimento, incidenter tantum, da inconstitucionalidade do § 2º do artigo 171 da Lei 1.079/97 do Município de Alto Araguaia/MT, exclusivamente no ponto em que prevê o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao autor. 
    Assim sendo, a verba em questão deverá ser calculada segundo o valor equivalente ao salário-mínimo vigente no trânsito em julgado desta sentença, atualizado na forma da legislação estabelecida para a categoria, não devendo ser adotado, para tanto, os reajustes do salário mínimo, ante a inconstitucionalidade acima referida.
    Nada obstante, ante o desacolhimento do pleito principal formulado na ação, a improcedência da pretensão é de rigor” (fls. 195-196, e-doc. 6).
    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
    9. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nos termos seguintes:
    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu, “incidenter tantum, [a] inconstitucionalidade do § 2º do artigo 171 da Lei 1.079/97 do Município de Alto Araguaia/MT, exclusivamente no ponto em que prevê o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao autor” e decidiu que o adicional de insalubridade “deverá ser calculad[o] segundo o valor equivalente ao salário-mínimo vigente no trânsito em julgado desta sentença”.
    O Tribunal de origem proferiu a decisão reclamada em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que admite a utilização do valor nominal do salário mínimo na condenação, desde que não seja utilizado como fator de indexação para aumentos futuros. Como se pode verificar, o salário mínimo não foi usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, como alega a reclamante, a revelar ausente a alegada contrariedade ao que estabelecido na Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE VALOR INICIAL DE CONDENAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. 1. A jurisprudência do STF admite o uso do salário mínimo como fixador inicial de condenação, desde que não haja atrelamento para fins de atualização. Nesta hipótese, não há afronta à Súmula Vinculante 4 ou ao art. 7º, IV, da CRFB/1988. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 19.193-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2016). 
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. SALÁRIO MÍNIMO USADO APENAS PARA POSICIONAR SERVIDORA PÚBLICA REINTEGRADA EM QUADRO DE CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE INDEXAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE OS ATOS CONFRONTADOS. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em violação da Súmula Vinculante 4, uma vez que o salário mínimo não foi usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, mas apenas para posicionar servidora pública reintegrada em quadro de carreira. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 16.850-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ 1º.8.2017). 
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora